Tribunal: CARF
Processo: 10880.960182/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960182/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.958 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PBC COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de
IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
O aproveitamento do saldo negativo apurado em DIPJ de empresa sucedida,
requer a transmissão de PER/DCOMP autônomo. Incabível sua incorporação
ao saldo negativo apurado em DIPJ da sucessora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960182/2012-15
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960182/2012-15

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ.
A referida PER/DCOMP não foi homologada em Despacho Decisório que, não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que o fato de o mesmo não ter discriminado a composição exata desse
crédito, não implica na sua inexistência, tornando-se de rigor a homologação da compensação
efetuada.
Alegou que, ao preencher Declaração de Compensação, por lapso, a Requerente
deixou de indicar a origem dos créditos compensados e, por isso, a autoridade de origem não
identificou o saldo negativo disponível para realização da compensação, à época.
Porém, o Acórdão da DRJ, diferentemente, reconheceu em parte o direito creditório
pretendido pelo contribuinte, mas não reconheceu os valores recolhidos decorrentes de saldo
negativo da empresa incorporada, além das retenções feitas por incorporada e adicionada ao saldo
negativo da Recorrente (código 3426 – retenção sobre receitas financeiras).
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, visando
o reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração de compensação,
especialmente considerando que não haveria óbice ao reconhecimento do valor residual decorrente
do saldo negativo da empresa incorporada e da retenção na fonte (código 3426) sobre aplicações
financeiras pela incorporada, considerando a necessidade do respeito ao princípio da verdade
material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 8, por
não confirmar a integralidade dos créditos declarados na PERDCOMP
2932.41231.150812.1.7.02-7432, no valor originário de R$ 91.653,64, decorrente de saldo
negativo de IRPJ e vinculada ao ano calendário de 2010:

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960182/2012-15

Nesse aspecto, o Recorrente destacou que o IRRF correspondeu à retenções
incidentes sobre serviços de propaganda e publicidade, sob o código 8045, cujos recolhimentos
foram efetuados pelo contribuinte, nos termos do art. 3o da IN SRF no 123/1992, como segue:

Ainda, reforce-se que, segundo sustentou a Recorrente em manifestação de
inconformidade:
No que se refere aos DARFs juntados no Doc. 08, referentes ao ano calendário de 2008,
no valor de R$ 23.680,57, esclarece-se que se tratam de recolhimentos efetuados pela
empresa Nort/West Publicidade Ltda. (empresa incorporada pela Requerente),
consoante pode ser verificada na ficha 54 da anexa Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ de 2009 desta empresa (Doc. 10).
Em decorrência da incorporação da Nort/West, esses recolhimentos foram transferidos
para a contabilidade da Requerente, como pode ser visualizado em sua DIPJ de 2011, na
ficha 57 (Doc. 11), e foram utilizados para a composição de seu saldo negativo do ano
calendário de 2010.
A mesma situação pode ser verificada em relação aos recolhimentos efetuados sob
o código n° 9999, no valor de R$ 5.839,84. Esses valores também constituem
recolhimentos efetuados pela Nort West, que foram transferidos para a Requerente,
conforme demonstrado na sua DIPJ 2011, na mesma ficha 57 (Doc. 11).

Por outro lado, sopesando A DIPJ 2011, a DCTF apresentada pelo contribuinte, a
DRJ considerou o seguinte:

Verifica-se no sistema SIEF/FISCEL que a totalidade dos pagamentos indicados na
ficha 11, foram declarados em DCTF e extintos por meio de pagamento (Jan a Set
e Dez - fls. 299 e 300) e Declaração de Compensação (Out - fl. 304 e 305).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960182/2012-15

No tocante ao IRRF cod 8045 vinculado ao CNPJ da Requerente (01.375.119/0001-01),
vale lembrar que nos termos do artigo 3o da IN SRF no 123/1992 a responsabilidade do
recolhimento do IRRF incidente sobre serviços de propaganda e publicidade cód. 8045,
recai sobre as agências de propaganda, como é o caso da interessada.
Assim os recolhimentos efetuados pela Requerente correspondem à totalidade da
retenção realizada sob o código 8045, de forma que os valores informados em DIRF
pelas prestadoras dos serviços contratados devem serem desconsiderados na totalização
do IRRF compensado sob o código de retenção em tela.
No caso, verifica-se no sistema SIEF/ FISCEL (fls. 302 e 303), que a somatória do
IRRF cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2010 e 31-12/2010, extintos por
meio de pagamentos / DCOMP, confere com o valor indicado na ficha 57 (R$
1.583.111,26).
O IRRF cod. 8045 atribuído ao CNPJ 01.375.119/0001-01, corresponde na verdade ao
saldo negativo de IRPJ apurado pela Nort/West Publicidade Ltda no ano calendário de
2008 (fl. 110). O fato de a empresa em comento ter sido incorporada pela
Requerente em 06/08/2010 (fl. 306), não autoriza a utilização do crédito em tela na
formação do saldo negativo da sucessora, visto que, trata-se de crédito autônomo
sujeito a PER/DCOMP especifico.
O mesmo se aplica a parte do IRRF cod. 3426 atribuído ao CNPJ 01.701.201/0001-89,
visto que, a parcela de R$ 3.435,16 corresponde à retenção incidente sobre receita
financeira auferida pela Nort/West Publicidade Ltda no período de janeiro a julho de
2010 (fls. 307 e 323), adicionado de forma indevida no saldo negativo ora guerreado.
Assim, em relação ao IRRF cod. 3426, resta confirmada as parcelas de R$ 1.401,55
retida em dez/2010 em nome da Nort/West Publicidade Ltda e R$ 57.439,45 em nome
da Requerente (fl. 336).
No que diz respeito ao IRRF cod. 9999 atribuído à Nort/West Publicidade Ltda (R$
5.839,84), não consta dos autos qualquer documento que possibilite aferir a origem do
crédito.
Por fim verifica-se na ficha 06A (fl. 132) que a receita de prestação de serviços
oferecida à tributação nas linhas 05 e 06 (R$ 105.728.929,60) e a receita financeira
tributada no linha 39 (R$ 1.005.574,39) são compatíveis com a totalidade do IRRF ora
validado (R$ 1.583.111,26 sob o cod. 8045 e R$ 58.841,00 sob o código 3426).

Assim, o Acórdão da DRJ, superando o erro de preenchimento que levou à não
identificação da origem dos créditos inseridos na compensação, reconheceu em parte o direito
creditório disponível, entendendo pelo ajuste do saldo negativo, no valor de R$ 58.698,17, a
título de saldo negativo de IRPJ, mas, por outro lado, não reconhecendo o direito ao crédito no
valor de R$ 32.955,47, sob o fundamento de que esse valor foi apurado pela empresa NortNVest
Publicidade LTDA (CNPJ 01.375.119/0001-01), e não pela Recorrente. Assim, o valor
concernente ao saldo negativo e estimativas adicionadas ao saldo negativo pela incorporada à
incorporadora deveria ter sido objeto de PER/DCOMP específico.
Em síntese, o Recorrente, no Recurso Voluntário, assim sustenta:
Tais recolhimentos foram comprovados por meio da apresentação de DARFs, juntados
no Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade, referentes ao ano calendário de 2008,
no valor de R$ 23.680,57. Estes mesmos valores podem ser verificados na ficha 54 da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ de 2009
desta empresa (Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade).
Em decorrência da incorporação da Nort/West, esses recolhimentos foram transferidos
para a contabilidade da Recorrente, como pode ser visualizado em sua DIPJ de 2011, na
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960182/2012-15

ficha 57 (Doc. 11 da Manifestação de Inconformidade), e foram utilizados para a
composição de seu saldo negativo do ano calendário de 2010.
A mesma situação pode ser verificada em relação aos recolhimentos efetuados sob o
código n° 9999, no valor de R$ 5.839,84. Esses valores também constituem
recolhimentos efetuados pela Nort West, que foram transferidos para a Recorrente,
conforme demonstrado na sua DIPJ 2011, na mesma ficha 57 (Doc. 11 da Manifestação
de Inconformidade).
Nesse mesmo sentido, o valor de R$ 3.435,16, que também não restou reconhecido
pelos D. Julgadores, em razão de o recolhimento ter sido realizado pela Nort West
(empresa incorporada pela Recorrente), se mostra plenamente comprovado, por meio de
DARF juntado no Doc. 09 da Manifestação de Inconformidade.
Logo, considerando que os demais valores foram devidamente reconhecidos pela
DRJ, pode-se ver que, no que tange ao valor restante que não foi reconhecido pelo Acórdão de
primeiro grau, a discussão que se instaura refere-se à possibilidade, ou não, de utilização de
retenções ou saldo negativo proveniente de empresa incorporada na formação do saldo
negativo da empresa incorporadora.
O instituto da sucessão empresarial, hipótese específica de responsabilidade
tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa para outra, por fator posterior ao
surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora.
Ainda, o art. 74 da Lei 9430/1996 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele
Órgão.
(Redação
dada
pela
Lei
no
10.637,
de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a ser de
titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos, nos
termos do art. 170 do CTN, à realização da compensação pretendida.
Nesse aspecto, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
de Julgamento do CARF, no julgamento do processo administrativo n. 11610.000632/200362,
que gerou o Acórdão n. 1201001.987, já se posicionou sobre a possibilidade de utilização de
créditos oriundos da empresa incorporada pela empresa incorporadora:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA
COMPENSADA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960182/2012-15

É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do direito ao
cômputo de estimativa liquidada por compensação, ainda que não homologada ou
pendente de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte em duplicidade.
IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de
IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação.
IRRF. RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS
Descabe reconhecer crédito de IRRF se o contribuinte não logra comprovar que os
correspondentes rendimentos foram oferecidos á tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:
2002
DECADÊNCIA.
É inócua discussão acerca da decadência do direito ao lançamento de ofício que altera o
saldo de prejuízos do contribuinte, se apenas foi efetuada análise e apuração, porém não
foi efetuado o lançamento de ofício.

Por outro lado, tenho que concordar com o Acórdão recorrido, no sentido de que
não se trata apenas de mero erro formal, mas erro de procedimento para a composição dos
créditos no saldo negativo de IRPJ, que inclusive prejudicou até a análise da liquidez e certeza
do crédito pretendido, pois dever-se-ia, primeiramente, apurar o encerramento da incorporada,
com a consolidação e DIPJ especial de encerramento e, consequentemente, a partir daí, operar
PER/DCOMP específica com o saldo negativo a que eventualmente fizesse jus a incorporada.
Portanto, o saldo negativo decorrente da incorporada deveria ser objeto de
compensação específica, considerando o direito da incorporadora.
Nesse sentido, o saldo negativo do resultado da incorporadora é o que poderia ser
utilizado, a partir da emissão de DIPJ especial, considerando o encerramento.
A partir daí se deveria, portanto, proceder à transmissão de PER/DCOMP
específica, sem maiores dificuldades para o reconhecimento do direito creditório líquido e certo,
em homenagem ao princípio da verdade material. É a DIPJ de encerramento que sustenta o
PER/DCOMP especial lastreado no saldo negativo da incorporada.
A somatória de eventual saldo negativo apurado pela incorporada diretamente na
composição do saldo negativo da incorporadora, nesse aspecto, ultrapassa os limites do mero
erro formal, e inviabiliza inclusive a adequada composição do crédito a que faz jus o mesmo,
dificultando a apreciação da liquidez e certeza do crédito pretendido pelo contribuinte, em nome
da verdade material.
Complementarmente, mesmo que fosse possível superar tal impeditivo, reforce-se
que a demonstração da retenção na fonte deve ser acompanhada com a comprovação do
oferecimento à tributação, mesmo na hipótese de autorretenção, o que deve ser realizada por
outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação
das DIRF, demonstrando que quem reteve é também o beneficiário do rendimento e que este foi
oferecido à tributação, nos termos da Súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.958 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960182/2012-15

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à
tributação), o que restou ainda mais prejudicada em face das circunstâncias específicas do caso:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, pelos motivos expostos, entendo que não é possível confirmar a liquidez
e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e nem homologar integralmente a
compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital